Tribunal: TJDFT
Processo: 0754737-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0754737-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO AFONSO DE MELO CARVALHO, RAYSA FATIMA CARVALHO BACHIEGA AGRAVADO: G2C ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA., UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo PAULO AFONSO DE MELO CARVALHO, RAYSA FATIMA CARVALHO BACHIEGA contra a decisão de ID 218861336 proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga nos autos do Processo Comum n. 0724329-66.2024.8.07.0020 ajuizado em desfavor de G2C ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA., UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL. Na r. decisão recorrida, o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela de urgência requerida pelos ora Agravantes para, nos seguintes termos: Trata-se de pedido de concessão de tutela de urgência, litteris: "a) Ab initio, a concessão liminar da tutela de urgência de natureza antecipada, inaudita altera pars, para que seja reconhecida e determinada de forma IMEDIATA a inclusão da autora como dependente no plano assistencial à saúde no contrato já ativo do seu cônjuge, no mesmo valor da proposta inicial correspondente a R$ 630,22 (seiscentos e trinta reais e vinte e dois centavos), como medida de justiça, com fulcro no art. 300 do CPC; b) A fixação de multa diária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento da tutela, com valor a ser revertido em favor da parte autora;" O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Na hipótese, tenho por ausente o requisito relativo à probabilidade do direito, porquanto não se trata de pedido de portabilidade de plano de saúde, tendo a autora requerido o cancelamento do seu plano de assistência à saúde anterior para ingressar no do seu cônjuge, sem que houvesse a sua aprovação, o que demonstra a ausência de risco à saúde da demandante. Ademais, a parte autora não juntou ao feito a recusa efetiva realizada pela parte ré UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL e a impossibilidade de pleitear junto à requerida novo requerimento de ingresso no plano coletivo requerido. Assim, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. Tendo em vista a pouca probabilidade de conciliação, considerando-se o que ordinariamente acontece em casos desta natureza, impõe-se ao Juiz, na espécie, o indeferimento do ato processual inútil, desnecessário e meramente protelatório (art. 77, III, CPC), velando pela razoável duração do processo (art. 139, inciso II, CPC). Por esses fundamentos, deixo de designar a audiência preliminar de conciliação, sem prejuízo das medidas judiciais de estímulo à conciliação que poderão vir a ser empreendidas ao longo do iter processual (arts. 3o, §3o, e 139, V, do CPC), e determino seja imediatamente promovida a citação da parte ré, advertindo-se-lhe que sua resposta deverá apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do artigo 231 c/c artigo 335, inciso III, do CPC. Vindo a resposta da ré, anote-se conclusão para decisão (saneamento). Cite(m)-se. Intime(m)-se. Nas razões recursais, os Agravantes sustentam pela impossibilidade de negativa à adesão e de resilição do contrato pelas Agravadas. Relatam que fizeram solicitação de adesão segunda agravante ao plano de saúde coletivo de seu marido, primeiro agravante, sem obter o devido ingresso, apesar do pagamento da primeira parcela. Informam que o contrato foi firmado junto à corretora da primeira Agravada e que por três meses a inserção da Agravante no plano de saúde não foi concluída; e que eventuais irregularidades (alteração de dados acerca da altura, peso e endereço da agravante) foram forjadas pela corretora, sem o consentimento dos Agravantes. Aduzem tratar de portabilidade de plano de saúde, uma vez que a Agravante possuía outro plano de saúde; e que a demora na resposta das Agravadas impossibilitou a mantença da agravada em cobertura por plano de saúde. Informam que não foi formalizada a recusa pelo plano de saúde, nem houve comunicação prévia para a rescisão contratual. Alegam ter realizado novo requerimento de adesão ao plano de saúde, juntamente a nova corretora, diante da qual recebeu unicamente informação verbal de que “não seria possível a adesão”. Argumenta que, segundo entendimento do STJ, não é permitido às operadoras de plano de saúde agir de forma arbitrária ou evasiva, pois a recusa reiterada e não fundamentada pela operadora de plano de saúde caracteriza abuso de direito. Entende presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela. Assim, o agravante requer a concessão da tutela antecipada para reformar a decisão agravada e determinar a inclusão da Segunda Agravante como dependente do plano de saúde do Primeiro Agravante, sob pena de multa diária; a intimação das agravadas; e finalmente, no mérito o provimento do agravo para confirmar a tutela antecipada pretendida. Preparo regular (ID 67607879). É o relatório. DECIDO. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). Na ação de origem consta informação de que a Agravante possui obesidade e diabetes, mas por orientação da corretora, omitiu-se em informar em questionário eventuais doenças e lesões preexistentes. Ainda, informa a Agravante que, diante das informações prestadas pela corretora, solicitou o cancelamento do plano de saúde que possuía. A Resolução Normativa ANS no 438, de 3 de dezembro de 2018, estabelece claramente que: Art. 17. A portabilidade de carências deverá ser formalizada diretamente na operadora do plano de destino ou na administradora de benefícios responsável pelo plano de destino, ocasião em que deverá ser disponibilizada a proposta de adesão para assinatura do beneficiário, estando a solicitação de portabilidade sujeita à recusa no prazo de 10 (dez) dias. Parágrafo único. Caso o beneficiário não atenda aos requisitos previstos nesta Resolução, a operadora do plano de destino ou a administradora de benefícios responsável pelo plano de destino poderá recusar a solicitação de portabilidade de carências, desde que apresente a devida justificativa. Art. 18. Ao exercer a portabilidade de carências, o beneficiário deverá solicitar o cancelamento do seu vínculo com o plano de origem no prazo de 5 (cinco) dias a partir da data do início da vigência do seu vínculo com o plano de destino. § 1° A solicitação de cancelamento prevista no caput deste artigo deverá observar o disposto na RN no 412, de 10 de novembro de 2016, que dispõe sobre a solicitação de cancelamento do contrato do plano de saúde individual ou familiar, e de exclusão de beneficiário de contrato coletivo empresarial ou por adesão. § 2° A operadora do plano de destino ou a administradora de benefícios responsável pelo plano de destino deverá comunicar ao beneficiário sobre a obrigação prevista no caput deste artigo, informando que, em caso de não atendimento, o beneficiário estará sujeito ao cumprimento dos períodos de carências cabíveis no plano de destino. O Contrato de ID 217755356, assinado em 04/10/2024, refere-se a adesão a plano de saúde e consta na cláusula 17 que a vigência ocorrerá no 1o dia do mês subsequente da data de adesão. Em que pese ter informado que procurou a empresa agravada em 24/07/2024, todos os documentos, inclusive tratativas por Whatsapp (ausente qualquer ata notarial), apontam período ocorrido entre setembro e outubro de 2024, inclusive a proposta de adesão de ID 217753385 traz como data de vigência 11/10/2024, inexistindo qualquer informação acerca do cancelamento do plano de saúde anterior em favor da segunda agravada, restando dúvidas acerca de suposta portabilidade. Portanto, para todos os efeitos há de considerar a realização de adesão ou novo contrato. Considerando que os Agravantes tinham pleno conhecimento de doença ou lesão preexistente – DLP e, em aparente orientação de agente de corretagem com vínculo com as agravadas, omitiu diagnóstico de obesidade e diabetes, é bem passível de não cobertura dos procedimentos contratados e até rescisão contratual. Todavia, é de responsabilidade das operadoras de planos de saúde comprovar a má-fé dos segurados, de modo que lhes é permitido requerer, antes da assinatura do contrato, exames e perícia dos pretendentes beneficiários, conforme disposto no art. 5o, Resolução Normativa ANS no 558, de 14 de dezembro de 2022: Art. 5° Nos planos privados de assistência à saúde, individual ou familiar, ou coletivos com menos de cinquenta beneficiários, contratados após a vigência da Lei no 9.656, de 1998, o beneficiário deverá informar à contratada, quando expressamente solicitado na documentação contratual por meio da Declaração de Saúde, o conhecimento de DLP, à época da assinatura do contrato ou adesão contratual, sob pena de caracterização de fraude, ficando sujeito à suspensão ou rescisão unilateral do contrato, conforme o disposto no inciso II do parágrafo único do art. 13 da Lei no 9.656, de 1998. §1° O beneficiário tem o direito de preencher a Declaração de Saúde mediante entrevista qualificada orientada por um médico pertencente à lista de profissionais da rede de prestadores credenciados ou referenciados pela contratada, sem qualquer ônus para o beneficiário. §2o Caso o beneficiário opte por ser orientado por médico não pertencente à lista de profissionais da rede assistencial da contratada, poderá fazê-lo, desde que assuma o ônus financeiro dessa entrevista. §3o O objetivo da entrevista qualificada é orientar o beneficiário para o correto preenchimento da Declaração de Saúde, onde são declaradas as doenças ou lesões que o beneficiário saiba ser portador ou sofredor, no momento da contratação ou adesão ao plano privado de assistência à saúde, além de esclarecer questões relativas aos direitos de cobertura e consequências da omissão de informações. §4o É vedada a alegação de omissão de informação de DLP quando for realizado qualquer tipo de exame ou perícia no beneficiário pela operadora, com vistas à sua admissão no plano privado de assistência à saúde. No entanto, para não cobertura de tratamentos referentes às DLP ou até para rescisão contratual, necessária a caracterização da má-fé na omissão e procedimento administrativo e adequado junto à ANS. Destaque-se que diante da comunicação das DLP e até mesmo diante de novo requerimento, não autoriza o plano de saúde à negativa de adesão não justificada. Bem como é vedada a exclusão de coberturas às doenças e lesões pré-existentes, nos termos do art. 11 da Lei 9.656/98 e art. 16o, § 4o, RN ANS no 558/2022. Ainda, a Súmula 609 do STJ reconhece que é ilícita a recusa de cobertura securitária, sobe alegação de doença preexistente, se não exigidos exames médicos prévios à contratação ou demonstrada a má-fé do segurado. Noutro aspecto, quando constatada a existência de Doenças ou Lesões Preexistentes (DLP), se adequa a contratação do plano de saúde pela Cobertura Parcial Temporária ou CPT, ou ainda, de forma facultativa, é possível acréscimo no valor da contraprestação paga ao plano, para que o beneficiário tenha direito integral à cobertura contratada para a DLP informada. Nesse sentido estabelecem os arts. 2o, 6o e 7o da RN ANS 558/2022: Art. 2o Para fins desta Resolução, considera-se: I - Doenças ou Lesões Preexistentes (DLP) aquelas que o beneficiário ou seu representante legal saiba ser portador ou sofredor, no momento da contratação ou adesão ao plano privado de assistência à saúde, de acordo com o art. 11 da Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998, o inciso IX do art. 4o da Lei no 9.961, de 28 de janeiro de 2000 e as diretrizes estabelecidas nesta Resolução; II - Cobertura Parcial Temporária (CPT) aquela que admite, por um período ininterrupto de até vinte e quatro meses, a partir da data da contratação ou adesão ao plano privado de assistência à saúde, a suspensão da cobertura de Procedimentos de Alta Complexidade (PAC), leitos de alta tecnologia e procedimentos cirúrgicos, desde que relacionados exclusivamente às doenças ou lesões preexistentes declaradas pelo beneficiário ou seu representante legal; III - Agravo como qualquer acréscimo no valor da contraprestação paga ao plano privado de assistência à saúde, para que o beneficiário tenha direito integral à cobertura contratada, para a doença ou lesão preexistente declarada, após os prazos de carências contratuais, de acordo com as condições negociadas entre a operadora e o beneficiário; e [...] Art. 6° Sendo constatada por perícia ou na entrevista qualificada ou através de declaração expressa do beneficiário, a existência de doença ou lesão que possa gerar necessidade de eventos cirúrgicos, de uso de leitos de alta tecnologia e de procedimentos de alta complexidade, a operadora poderá oferecer cobertura total no caso de doenças ou lesões preexistentes, sem qualquer ônus adicional para o beneficiário. §1o Caso a operadora opte pelo não oferecimento de cobertura total, deverá neste momento, oferecer CPT. O oferecimento de CPT neste caso é obrigatório, sendo facultado o oferecimento de Agravo como opção à CPT. §2o Caso a operadora não ofereça CPT no momento da adesão contratual, não caberá alegação de omissão de informação na Declaração de Saúde ou aplicação posterior de CPT ou Agravo, nas condições descritas no caput deste artigo. §3o Na hipótese de CPT, as operadoras somente poderão suspender a cobertura de procedimentos cirúrgicos, o uso de leito de alta tecnologia e os procedimentos de alta complexidade, quando relacionados diretamente à DLP especificada. [...] Art. 7°A CPT e o Agravo dar-se-ão de acordo com o art. 2°, incisos II e III, desta Resolução, sendo vedada à operadora de planos privados de assistência à saúde, a alegação de DLP decorridos vinte e quatro meses da data da celebração do contrato ou da adesão ao plano privado de assistência à saúde. §1° Nos casos de CPT, findo o prazo de até vinte e quatro meses da contratação ou adesão ao plano privado de assistência à saúde, a cobertura assistencial passará a ser integral, conforme a segmentação contratada e prevista na Lei no 9.656, de 1998. Diante do presente quadro, não se mostra razoável a ausência de qualquer resposta ou negativa formal por parte das Agravadas. Destaque-se que conforme prima a função social dos contratos, os contratos não são apenas acordos entre partes, mas também devem atender ao bem-estar da coletividade, e, especialmente em um contexto em que a saúde é um bem essencial, a responsabilidade das operadoras de planos de saúde vai além da mera relação contratual, devendo garantir acesso adequado e efetivo aos serviços de saúde. Ainda, desse ponto de vista, e nos termos da Lei no 9.656/1998, as operadoras devem ofertar cobertura para diversas situações de saúde, garantindo acesso a tratamentos e procedimentos necessários, e a negativa de cobertura, por parte das operadoras, fere essa função, uma vez que impede o acesso à saúde, um direito fundamental. A necessidade de suplementação à saúde também destaca a relevância dos contratos de planos de saúde na sociedade brasileira. Com o aumento da demanda por serviços de saúde privada, em decorrência das carências do sistema público, os planos de saúde se tornaram uma alternativa vital para muitos cidadãos. Contudo, esse fenômeno exige que as operadoras estejam sempre atentas à função social de seus contratos, já que o descumprimento de cláusulas e a recusa em atender necessidades emergenciais podem resultar em grave comprometimento da saúde dos usuários. Portanto, a responsabilidade das operadoras vai além do cumprimento das cláusulas contratuais, exigindo um compromisso efetivo com a saúde e segurança dos contratantes. Em que pese, a obrigação e necessidade de resposta satisfatória pelas Agravadas, ainda que seja posteriormente considerada possível a contratação do plano de saúde na qualidade de dependente, diante de DLP, a legislação atribui maior prazo de carência ou até cobertura temporária parcial ou agravo, não havendo que se falar em inclusão imediata no plano de saúde, ainda mais em emissão de carteirinha no prazo de 48h, muito menos, sem carência, em condições idênticas a proposta realizada anteriormente, como requerem os Agravantes. Por todo o exposto, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença dos dois requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Intimem-se as agravadas, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 08 de janeiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator